Tribunal: TJES
Processo: 5004997-31.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004997-31.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MICKEY RONNEY CHAVES SOARES

RECORRIDO: JAYRLON SAMORA OLIVEIRA

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5004997-31.2023.8.08.0035

RECORRENTE: MICKEY RONNEY CHAVES SOARES

RECORRIDO: JAYRLON SAMORA OLIVEIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL ENTRE PESSOAS FÍSICAS. ALEGAÇÕES DE INADIMPLÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, narra o autor que, em 03 de novembro de 2020, celebrou contrato de locação de imóvel comercial com o demandado, com vigência de 12 (doze) meses, pelo valor mensal de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), acrescido das despesas mensais do imóvel (conta de energia, condomínio, seguro incêndio, taxa de lixo e IPTU). Discorre que o contrato foi sucessivamente prorrogado até 03 de novembro de 2023, havendo reajuste do valor do aluguel mensal para R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Ademais, aduz que a sala comercial foi desocupada dia 15 de fevereiro de 2023, em decorrência da inadimplência do aluguel e demais encargos quanto ao mês de janeiro e 10 (dez) dias do mês de fevereiro de 2023. Diante disso, pugna pelo recebimento de indenização por danos materiais, em decorrência da mora do requerido.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos exordiais, em decorrência da inexistência de comprovação mínima do fato constitutivo do direito autoral. Reconheceu, ademais, a revelia da parte demandada.

Em sede de Recurso Inominado, a parte autora discorre que, em decorrência da decretação de revelia da parte demandada, presumem-se verdadeiras as alegações autorais, razão pela encontra-se demonstrado o inadimplemento contratual do réu, sendo devida a procedência dos pedidos autorais. Ademais, discorre que a sentença deve ser reformada em decorrência do princípio da vedação à decisão surpresa.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

No caso dos autos verifico que o recorrente se limitou a juntar ao processo o contrato de locação de imóvel firmado entre os litigantes em 30 de outubro de 2020, 2 (duas) contas de energia elétrica e 2 (duas) contas de cota condominial relacionadas ao imóvel objeto do aluguel.

Dessa forma, entendo que o autor não demonstrou minimamente o fato constitutivo de seu direito, uma vez que não colacionou ao processo provas da existência e dos termos do aditivo contratual de renovação do contrato de locação, tampouco da desocupação do imóvel, inadimplência do requerido e cobrança do crédito que lhe era devido.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Ocorre que, o contrato citado sequer prevê a possibilidade de prorrogação automática, sendo necessário um aditivo. Na inicial, o autor alega que houve em verdade uma prorrogação verbal por igual período, ampliando-se a relação locatícia até 03/11/2022, e, novamente até o dia 03/11/2023.

Não obstante, não faz prova quanto ao consentimento do réu neste período, sequer um comprovante de pagamento de algum dos aluguéis. Portanto, entendo que autor deixou de observar o disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Desse modo, entendo que não há como acolher os pedidos autorais, tendo em vista a ausência de comprovação mínima do alegado, seja pela ausência dos aditivos, seja pela não comprovação da inadimplência em tais períodos.

Nesse sentido, ainda que a revelia da parte requerida provoque a presunção de veracidade das alegações exordiais, a parte autora deve comprovar minimamente suas alegações, conforme dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.013 DO CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1588993 SP 2019/0285072-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - REVELIA - COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - AUSÊNCIA DE PROVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, I, DO CPC. A revelia possui, como efeito material, a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, o que não exime o autor do ônus de produzir a prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Não havendo elementos capazes de demonstrar os fatos narrados, a confirmação da sentença de improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 10000212649354001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 24/03/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2022).

Portanto, entendo que a recorrente não cumpriu o ônus probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)